Tribunal: TJPA
Processo: 0009360-31.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO N.º 0009360-31.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
EMBARGANTE: MOISES DE JESUS MARTINS
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 208.548
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EX OFÍCIO
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Diante da inexistência de omissão do Acórdão Embargado, considerando-se que o Apelante não formulou nas suas razões recursais pedido expresso atinente a substituição da reprimenda corporal por outras penas restritivas de direito, devem os Embargos de Declaração serem rejeitados. Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é matéria de competência do Juízo da Vara de Execuções,
ex vi
art. 66, V, c da LEP, caracterizando supressão de instância sua fixação perante Embargos de Declaração;
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER OS EMBARGOS, E NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em recurso de apelação penal, em que o embargante pretende, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que, através do Acórdão nº 208.548, a 2ª Turma de Direito Penal do E. TJ-PA, por unanimidade de votos, deram parcial provimento ao Apelo do réu para reduzir sua pena para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto,
contudo, a referida substituição não foi analisada no referido julgamento.

O Ministério Público, através do Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
, manifestou-se pela rejeição dos Embargos, considerando que o Apelante não requereu a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direito nas razões da Apelação Criminal, sendo inexistente a omissão, contudo, que o pleito seja concedido de ofício, considerando o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

É o que importava relatar.
V O T O

De saída, destaco que o recurso de Embargos de Declaração no processo penal é pautado pelo teor do contido no art. 619 do Código de Processo Penal, que assim prediz:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Assim, é de se notar que, para que seja acolhida a pretensão aventada, deve o embargante demonstrar concretamente os pontos em que a Turma Julgadora, ao apreciar a causa posta sobre jurisdição, deixou de examinar, ou ao fazê-lo, o fez de modo ambíguo, obscuro ou contraditório.

Dito isso, sem maiores delongas, rejeito os Embargos de Declaração, diante da inexistência de omissão do Acórdão Embargado, considerando-se que o Apelante não formulou nas suas razões recursais pedido expresso atinente a substituição da reprimenda corporal por outras penas restritivas de direito.

Quanto ao tema, a substituição procedida pelo Órgão
ad quem
constitui inevitável supressão de instância, de vez que, compete ao Juízo da Execução proceder tal análise,
in verbis:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
V - determinar:
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

Desta forma, objetivando resguardar o duplo grau de jurisdição, conheço do recurso e, no mérito,
rejeito-os,
nos termos da fundamentação, devendo o pedido ser formulado perante o Juízo competente.

É o meu voto.
Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator